Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes do PASEP. 1.1. Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sendo os autos remetidos ao juiz de origem para o seu devido processamento e julgamento.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.
4. No caso, a pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.
5. Ao lado das atribuições do Conselho Diretor de gerir o Fundo PIS-PASEP, sobressai o exercício das atribuições do Banco do Brasil de administrar o PASEP de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, nos termos do Decreto no 4.751/2003, da Lei Complementar no 8/70 e da Lei Complementar no 26/1975. 5.1. Assim, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios.
7. Recurso provido.